Tribunal: TJES
Processo: 5011194-17.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011194-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONIVALDO FERREIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO
: 5011194-17.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
JONIVALDO FERREIRA SANTOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO POR RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DE ALCOOLEMIA (Art. 165-A do CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DUPLA RECUSA E FALHA NA NOTIFICAÇÃO. RECUSA QUE CONFIGURA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ OU OFERTA DE EXAME CLÍNICO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E DO ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte autora,
JONIVALDO FERREIRA SANTOS
, contra a r. Sentença (ID 16548796) que julgou
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta em face do DETRAN/ES e do DER-ES.

A Sentença recorrida considerou que a infração de trânsito prevista no
Art. 165-A do CTB
(recusa a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento) é de
mera conduta
, sendo a
simples negativa suficiente
para sua caracterização, não sendo preponderantes a ausência de registro de sinais etílicos ou a falta de oferecimento de "dupla recusa". O Juízo também afastou a alegada
decadência
do direito de punir, verificando a regularidade dos prazos para as notificações do processo administrativo.

O Recurso (ID 16548799) visa a reforma da Sentença, reiterando os argumentos de nulidade do auto de infração e a ocorrência da decadência, para que sejam afastados os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Diante disso,
CONHEÇO
do Recurso.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à manutenção ou reforma da r. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. Sentença proferida não merece reforma, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95, conforme o
Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O Juízo Sentenciante concluiu corretamente pela
improcedência dos pedidos
. A r. Sentença fundamentou que a infração do Art. 165-A do CTB (recusa a se submeter a teste de alcoolemia) é de
mera conduta
, sendo a negativa do condutor por si só suficiente para caracterizá-la.

Dessa forma, a
ausência de descrição de sinais etílicos
ou a falta de oferecimento de um segundo procedimento ("dupla recusa")
não são motivos para anular a infração
.

Ademais, foi corretamente afastada a tese de
decadência
, visto que, conforme os dados do processo administrativo, a notificação de abertura do processo de penalidade (04/09/2022) se deu em prazo legal após o cometimento da infração (22/10/2021),
não havendo descumprimento dos prazos previstos no Art. 282 do CTB
.

O entendimento adotado pelo Juízo Sentenciante está em plena consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, a exemplo do seguinte julgado desta 2º Turma Recursal (Recurso Inominado 5015708-65.2022.8.08.0024):

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. PEDIDO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO REGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, PREVISTA NO ART. 277
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TAMPOUCO SE CONFUNDE COM A INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB, APENAS ENSEJANDO APLICAÇÃO DE IDÊNTICA PENALIDADE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR POSITIVADO NO ART. 277, CAPUT DO CTB. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 277, C/C ART. 165 DO CTB, POR REMISSÃO AO DISPOSITIVO LEGAL (APLICÁVEL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO).
DESNECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO C. STJ. GARANTIA CONSTITUCIONAL CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO QUE NÃO GUARDA APLICAÇÃO COM O CASO SOB COMENTO
, VISTO A INDEPENDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE A INSTÂNCIA PENAL E ADMINISTRATIVA E EM VIRTUDE DA SINGULARIDADE DAS INFRAÇÕES. INCONTROVERSA NOS AUTOS A RECUSA DO RECORRIDO EM SE SUBMETER AO TESTE DE BAFÔMETRO, SENDO, PORTANTO, CABÍVEL A APLICAÇÃO DA SANÇÃO ART. 165 DO CTB. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE AFERIÇÃO DO APARELHO JUNTO AO INMETRO QUE NÃO INFLUENCIA NA PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE RECUSA, SEQUER HAVENDO DISCUSSÃO SOBRE DIVERGÊNCIA DE RESULTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA' (ART. 55, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. É como voto." (Relator. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON. 2º Turma Recursal. Processo nº 5015708-65.2022.8.08.0024. TJES)

O julgado transcrito reforça que a
recusa em se submeter ao bafômetro
é, por si só, uma
infração administrativa autônoma
, sendo desnecessária a existência de outros meios de prova, como exames clínicos ou descrição de sinais de embriaguez.

A penalidade é aplicada pelo
descumprimento do dever de agir
imposto pelo Art. 277,
caput
, do CTB, e não pela presunção de embriaguez. Tal entendimento é harmônico com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a declaração de constitucionalidade da sanção pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º C/C ART. 165 DO CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS
.
DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE
. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA
. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.

(STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Dessa forma, a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

A manutenção integral do
decisum
se impõe, nos termos do Art. 46 da Lei 9.099/95, c/c o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

3. Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)